Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-93.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012137-93.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO LUIZ DA SILVA MAZZALA - CPF: 044.033.881-67 (APELADO), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CRÉDITO DIRETO CONSUMIDOR (CDC) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

2.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Teceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Revisional, ajuizada por Alexssandro Luiz da Silva Mazala, julgou procedentes, em parte,

os pedidos iniciais,

para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola relevantemente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de maio/2022, devendo ser reduzidas para o patamar de 1,61 % ao mês e 21,09 % ao ano.

A parte Apelante sustenta, em síntese,
que inexiste qualquer ilícito praticado, eis que no contrato de financiamento (Crédito Direto ao Consumidor – CDC), modalidade realizada pela parte autora,

contém todas as informações necessárias quanto à taxa de juros e quantidade de parcelas.

Assevera que nas operações de crédito com recursos livres, as taxas de juros são livremente pactuadas entre as instituições financeiras e os tomadores. Destacam-se, entre essas operações, as modalidades cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito, capital de giro e aquisição de bens, de sorte que não há falar em abusividade nos juros previamente estipulados.

Afiança que o autor assumiu uma obrigação contratual perante o Banco e ratificou sua vontade de efetuar o negócio jurídico ao utilizar-se do valor disponibilizado pelas operações, logo, as cobranças das prestações é legítima e ocorre conforme previsão contratual.

Relata que o principal custo da operação de crédito é a taxa de juros cobrada pela instituição financeira. No entanto, quando são acrescidos os tributos, tarifas, seguros, custos relacionados a registro de contrato e outras despesas cobradas na operação, a taxa real da operação aumenta. A essa taxa – calculada levando-se em consideração todos os custos incluídos na operação de crédito – damos o nome de Custo Efetivo Total (CET).

Assim, sob a alegação de que as cobranças são devidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar os pedidos improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 234181173.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o recorrente visa à reforma da sentença que julgou seus pedidos procedentes, em parte, para readequar a taxa de juros à média do mercado à época da contratação.

Extrai-se dos autos que, em 24/05/2022, as partes celebraram entre si contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, no valor de R$3.362,60 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

A forma ajustada, conforme consta do comprovante anexo aos autos (id. 234181164), para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 42 (quarenta e duas) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ 227,88 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), cada.

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 6,12% ao mês e 103,97% ao ano, com o custo efetivo mensal de 6,18% ao mês e 105,37% ao ano.

Vê-se que foram cobrados, ainda, no mencionado contrato o montante de R$ 29,22 (vinte e nove reais e vinte e dois centavos), a título de I.O.F.; além do seguro no importe de R$ 202,40 (duzentos e dois reais e quarenta centavos). Id. 234181153.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, a parte Apelante ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, bem como que o Banco fosse condenado a ressarci-la, em dobro, de todos os valores indevidamente pagos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGO parcialmente procedente
a
ação revisional em epígrafe,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola relevantemente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de maio/2022, devendo ser reduzidas para o patamar de
1,61 % ao mês e 21,09 % ao ano.

Deverá também o requerido apresentar o recálculo do débito em aberto, no prazo de 15 dias, promovendo-se a aplicação das taxas de juros conforme visto acima e realizar a compensação dos valores pagos a mais pelo Autor/devedor por ocorrência das parcelas já debitadas, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso, bem como restituição de eventual saldo remanescente de forma dobrada, vide o art. 42, do CDC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.

Dessa sentença se insurge o Banco do Brasil.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

De início, o recorrente impugna o deferimento da assistência judicial à parte autora.

Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entende-se que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo autor, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos, holerites (id. 231480232).

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que a autora, que declarou não possuir rendimentos suficientes para arcar com as despesas judiciais possa pagar as custas processuais da presente demanda.

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a parte autora está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser mantido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários-mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal a quo com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2º e 4º da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4º e 5º da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, no caso, há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, de 2015, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Do mérito

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:

A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em maio de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela –
Crédito Pessoal não consignado
– era de 5,32% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Do exame acurado dos autos, verifica-se, no comprovante de empréstimo, realizado no terminal de autoatendimento pelo próprio autor,
na modalidade - Crédito Direto ao Consumidor (CDC),
que foi convencionada a taxa de juros de 6,12% ao mês e 103,97% ao ano. (id. 234181153)

Todavia, conforme se confere no contrato celebrado entre as partes, no recálculo das parcelas foram considerados o Custo Efetivo Total (CET), que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 42 (quarenta e duas) parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Vê-se, portanto, que ao efetuar o cálculo das parcelas, deve-se levar em conta o IOF da operação, os juros de carência e demais encargos contratuais, de sorte que não se trata, apenas, de aplicar os juros contratados, máxime porque, no contrato anexo aos autos, consta o valor da taxa de juros com o custo efetivo, que, somados aos IOF da operação e ao seguro contratado, não se verifica o excesso aduzido.

Dessarte, extrai-se do documento de contratação anexo ao id. 234181153, que os valores questionados pelo Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Dessa forma, considerando tudo o que foi apresentado, uma vez que não se configura a cobrança abusiva de juros — já que as
taxas aplicadas na modalidade contratada (CDC)
estão dentro da média do mercado na época da contratação — não se pode falar em readequação ou em devolução de valores, pois não houve pagamento indevido de qualquer quantia.

Portanto, não se observa nenhuma situação ou circunstância que justifique a intervenção judicial nas disposições acordadas livremente entre as partes. Assim, o contrato deve permanecer como foi elaborado, e a reforma da decisão deve ser feita para que os pedidos sejam considerados improcedentes.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024